Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Taxatividade mitigada. Honorários periciais. Ônus financeiro. Inversão do ônus da prova. Determinação da prova de ofício. Rateio entre as partes. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A para reformar decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, determinou a produção de prova técnica e impôs aos réus o ônus de arcar com os honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar sobre quem recai, no caso, o ônus financeiro da prova.
III. Razões de decidir
3. Apesar de a matéria deduzida no recurso não constar do rol do art. 1.015 do CPC, a questão demanda solução imediata, pois a ausência de pagamento dos honorários periciais acarreta a preclusão da prova, o que justifica a mitigação da taxatividade do referido rol.
4. O art. 95 do CPC prevê a regra geral de custeio da prova, estabelecendo que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
5. A regra quanto ao ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC) não se confunde com a regra quanto ao ônus de produção da prova (art. 373 do CPC).
6. Sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio da prova pericial que lhe cabe será feito com recursos públicos, observados os parágrafos 3o, 4o e 5o, do art. 95 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Quando a perícia for determinada de ofício, a remuneração do perito será rateada entre as partes, independentemente da inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 373 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 2049840, 0727281-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.